Tribunal: TJSP
Processo: 1044791-60.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESINTERESSE DO A. PELA CONTINUIDADE DO PACTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – "DECISUM" TISNADO POR SINGULARIDADE DIFICULTOSA – TAXA DE FRUIÇÃO CONCEDIDA POR CABÍVEL – PARTE QUE TEVE A POSSE DOS BENS POR QUASE DEZ ANOS – HONORÁRIA REDIMENSIONADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.